Tribunal: TJDFT
Processo: 0720772-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSERTO DE VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RECONVENCIONAL.
1. O art. 475 do Código Civil autoriza a parte lesada pelo inadimplemento a requerer a resolução do contrato, com o consequente retorno das partes ao estado fático anterior, mediante restituição do valor pago a título de contraprestação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (CC 884).
2. A restituição do valor pago pelos réus/reconvintes com o conserto do veículo objeto da negociação não deve prosperar, pois inexistem provas que os prejuízos seriam de responsabilidade dos autores/reconvindos.
3. Negou-se provimento ao apelo.